Tribunal: STF
Processo: RHC 207443
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração, opostos de tempestivamente, contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao presente recurso ordinário, por ser manifestamente incabível na hipótese.
    Aduz o embargante, em suma, a omissão da decisão embargada no tocante à aplicabilidade do postulado da fungibilidade recursal, para receber o feito como recurso extraordinário. 
    Pede o acolhimento dos embargos para, sanada a omissão apontada, “aplicar o princípio da fungibilidade no caso em tela, recebendo o recurso interposto como Recurso Extraordinário.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de seu manejo, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 
    Conforme expressamente consignado na decisão embargada, “constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário.”
    De fato, tratando-se de erro grosseiro, não há como se aplicar o princípio da fungibilidade para se receber o inconformismo como recurso extraordinário, tanto mais que os requisitos de admissibilidade deste último são específicos.
    Como já decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, no RHC nº 120.363/RJ, 
    “constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário contra decisão proferida já em sede de recurso ordinário. Por consequência, tampouco cabe agravo contra sua respectiva inadmissibilidade. Na espécie, tratando-se de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, consoante reiterada jurisprudência desta Corte.” (DJe de 10/12/13)
    No mesmo sentido: 
    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 
    1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 
    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 
    3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 
    4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 
    5. Agravo regimental não provido.” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16 - grifos nossos)
    Portanto, não há que se confundir decisão omisso com prestação jurisdicional contrário ao interesse do embargante. 
    Nessa conformidade, rejeito os embargos de declaração opostos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente